Tribunal: TJSP
Processo: 2084874-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Alvará judicial - Decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita ao agravante – Insurgência – Impossibilidade – Condomínio que se equipara a pessoa jurídica para efeito de concessão da gratuidade processual, não logrou comprovar seu alegado estado de hipossuficiência financeira – Benesse não concedida – Agravante deve providenciar o recolhimento do preparo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Alvará judicial - Decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita ao agravante – Insurgência – Impossibilidade – Condomínio que se equipara a pessoa jurídica para efeito de concessão da gratuidade processual, não logrou comprovar seu alegado estado de hipossuficiência financeira – Benesse não concedida – Agravante deve providenciar o recolhimento do preparo do agravo de instrumento, sob pena de inscrição do débito no cadastro da dívida ativa - Decisão mantida - Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554716
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2084874-83.2020.8.26.0000, da Comarca de São José
do Rio Preto, em que é agravante CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BOM
JARDIM I E II, são agravados ODETE DA SILVA PIRES, ADEMAR
VALDEMIR DE OLIVEIRA, MARIA RITA DE ABREU ROSSI DURAN,
RENATO BUOSI, VANESSA BORGES PAULA, GILMAR PIRES PAULA,
ANDREIA BESSAN DA SILVA, PAULO CESAR LUNA DA COSTA, JULIANA
CRISTINA LIMA HACHICH, IVAN HACHICH, ROSIMARY GOMES DE
AZEVEDO SILVA, FLÁVIO CÉSAR DA SILVA, LUCIA HELENA DA SILVA
SCHECOLA, ALEXANDRE TESO, PAULO ROBERTO NUNES CASSIA, LUZIA
FERNANDES AUGUSTO, NOEMIA MARINHO VIEIRA, DORIVAL VIEIRA DE
PAULA, LUCIANO DE ALMEIDA HELU, ELIZA SILVANA BATISTA DA
COSTA CASSIA, DULCINEIA DE OLIVEIRA GARCIA OLIVEIRA, THIAGO
DOS SANTOS, DÉBORA GUERZONI DOS SANTOS, WILMA WAIDEMAN
PUGA LONGUINI, ANTÔNIO APARECIDO LONGUINI, ROSANGELA
APARECIDA DUARTE, MARCIA CLAUDIA NARDACHIONE TESO, RAQUEL
FERNANDEZ, OSCAR BARREIROS DE CARVALHO JÚNIOR, CLEIDEMAR
GUIMARÃES RETUCCI, APARECIDO DONIZETE RETUCCI, SOLANGE
MARIANA ALVES DE SOUZA BOND, ROSICLER DA SILVA, LUCIANE
RIBEIRO BANHOS DE CARVALHO, JOÃO HENRIQUE AYZAVA, EDUARDO
DE FREITAS PENTEADO, MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA SOUZA,
JOAQUIM NATALINO DE SOUZA, MADALENA MORO RABESQUINI,
MILTON ORFEU RABESQUINE, ROBERTA MURIEL DOS SANTOS PARISI,
LUCIANA MARIA GARCIA DA SILVA SANDRIN, REINIDOLCH CAFFAGNI,
RODOLFO SANCHES SANDRIN, CLEIDE DEL VALHE SARTESCHI,
ROBERTO SARTESCHI, RAQUEL DE ARAÚJO OLIVEIRA, SONIA MARIA
ALVES CAFFAGNI, MARCO ANTONIO DE SOUZA, ANÍSIO FRANCISCO
DORNELAS, JOSÉ LUIZ ROSA, GENI DA SILVA OLIVEIRA ROSA, CARLOS
HENRIQUE DA SILVA e AMAURY SCACALOSSI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2084874-83.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2084874-83.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Agravo de Instrumento 2084874-83.2020.8.26.0000
Agravante: Condomínio Residencial Bom Jardim I e Ii
Agravados: Odete da Silva Pires, Ademar Valdemir de Oliveira,
Maria Rita de Abreu Rossi Duran, Renato Buosi, Vanessa Borges
Paula, Gilmar Pires Paula, Andreia Bessan da Silva, Paulo Cesar
Luna da Costa, Juliana Cristina Lima Hachich, Ivan Hachich,
Rosimary Gomes de Azevedo Silva, Flávio César da Silva, Lucia
Helena da Silva Schecola, Alexandre Teso, Paulo Roberto Nunes
Cassia, Luzia Fernandes Augusto, Noemia Marinho Vieira,
Dorival Vieira de Paula, Luciano de Almeida Helu, Eliza Silvana
Batista da Costa Cassia, Dulcineia de Oliveira Garcia Oliveira,
Thiago dos Santos, Débora Guerzoni dos Santos, Wilma
Waideman
Puga
Longuini,
Antônio
Aparecido
Longuini,
Rosangela Aparecida Duarte, Marcia Claudia Nardachione Teso,
Raquel
Fernandez,
Oscar
Barreiros
de
Carvalho
Júnior,
Cleidemar Guimarães Retucci, Aparecido Donizete Retucci,
Solange Mariana Alves de Souza Bond, Rosicler da Silva, Luciane
Ribeiro Banhos de Carvalho, João Henrique Ayzava, Eduardo de
Freitas Penteado, Maria do Carmo de Oliveira Souza, Joaquim
Natalino de Souza, Madalena Moro Rabesquini, Milton Orfeu
Rabesquine, Roberta Muriel dos Santos Parisi, Luciana Maria
Garcia da Silva Sandrin, Reinidolch Caffagni, Rodolfo Sanches
Sandrin, Cleide Del Valhe Sarteschi, Roberto Sarteschi, Raquel
de Araújo Oliveira, Sonia Maria Alves Caffagni, Marco Antonio de
Souza, Anísio Francisco Dornelas, José Luiz Rosa, Geni da Silva
Oliveira Rosa, Carlos Henrique da Silva e Amaury Scacalossi
São José do Rio Preto
Alvará Judicial - Lei 6858/80

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2084874-83.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Juiz prolator da decisão: Paulo Roberto Zaidan Maluf
Voto no 4158
AGRAVO DE INSTRUMENTO Alvará judicial - Decisão que
indeferiu os benefícios da justiça gratuita ao agravante

Insurgência Impossibilidade Condomínio que se equipara a
pessoa jurídica para efeito de concessão da gratuidade processual,
não logrou comprovar seu alegado estado de hipossuficiência
financeira Benesse não concedida Agravante deve providenciar
o recolhimento do preparo do agravo de instrumento, sob pena de
inscrição do débito no cadastro da dívida ativa - Decisão mantida -
Agravo improvido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra as
decisões de fls. 308 e 315, proferidas nos autos de alvará judicial, que
indeferiu os benefícios da assistência judiciária ao agravante/autor.
Insurge-se
o
agravante
argumentando
que
representa os direitos e obrigações de todos os 156 condôminos
proprietários das unidades autônomas do Condomínio Residencial Bom
Jardim I e II. Aduz que o empreendimento é formado por 13 blocos
residenciais, cuja construção inicial remonta ao ano de 1992, conforme
se pode verificar pelos alvarás de construção, emitidos pelo poder
público municipal. Alega que, após este longo tempo, o
empreendimento ainda não está legalizado, pois a empresa que lançou
o negócio faliu, e durante um tempo, a obra ficou abandonada, e
somente depois de inúmeras tratativas com os permutantes dos
imóveis, foi que os condôminos conseguiram terminar as obras.
Sustenta que os condôminos tentam a todo custo, receber os imóveis
dos permutantes e regularizá-los junto ao poder municipal, Corpo de
Bombeiros e registro imobiliário. Argumenta que se trata de
empreendimentos de cunho social, de pessoas simples, de baixa renda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2084874-83.2020.8.26.0000 -Voto no
5
financeira, de idêntica construção aos empreendimentos sociais do
Estado de São Paulo (CDHU), de pessoas simples e trabalhadoras. Aduz
que uma análise detalhada, se percebe um alto índice de inadimplência,
derivado da impossibilidade de custear despesas básicas. Alega que o
saldo credor de R$28.605,41 em 31/12/2019, dividido por 156
apartamentos, temos um valor de R$.183,36 para cada um, que
podemos chamar de fundo de reserva da Comissão de legalização dos
empreendimentos. Afirma que Além das obrigações inerentes à
regularização dos empreendimentos, [Prefeitura Municipal, (retificação
dos alvarás e projetos), Licença do Corpo de Bombeiros e Registro
Imobiliário], foram apresentadas outras obrigações pendentes junto aos
permutantes (fls. 310/313), que na realidade demonstram a imperiosa
necessidade de concessão dos benefícios da assistência judiciária.
Sustenta que com o alvará objeto da ação, pretende receber do
judiciário, autorização para que os membros da comissão possam lavrar
procuração de 36 condôminos que não tomam qualquer atitude em
relação a regularização do empreendimento.
Requer a concessão da antecipação da tutela recursal
para lhe deferir os benefícios da assistência judiciária gratuita.
Negada a antecipação da tutela recursal.
Recurso tempestivo.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Esse o breve relato.
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2084874-83.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Tradicionalmente a Justiça no Brasil não é gratuita, e
o benefício será deferido apenas aos que reconhecidamente forem
carentes, sejam pessoas naturais ou jurídicas, com ou sem fins
lucrativos. Logo, a insuficiência econômica há que ser comprovada.
Assim, cabe ao magistrado, o controle acerca da
concessão ou não do benefício, de forma a resguardar o intuito da
assistência judiciária e impedir o seu desvirtuamento, afinal, o instituto
tem por escopo garantir o acesso à justiça de quem não poderia fazê-lo
por razões financeiras, e não de desonerar aqueles que não querem
pagar pelas custas do processo.
A situação de um condomínio equipara-se a de uma
pessoa jurídica, fazendo-se igualmente necessário demonstrar a
situação de incapacidade.
O agravante pleiteia a justiça gratuita alegando que
representa os direitos e obrigações de todos os 156 condôminos
proprietários das unidades autônomas do Condomínio Residencial Bom
Jardim I e II e pleiteia a justiça gratuita alegando que não está em
condições de arcar com os custos do processo.
A alegação de que se trata de empreendimentos de
cunho social, de pessoas simples, de baixa renda financeira, não
convence. As fotos juntadas as fls 03/04 destes autos demonstram que
os imóveis são de arquitetura simples, mas de entradas bem cuidadas,
demonstrando boa segurança, e ainda não demonstram ser moradia de
pessoas que não possam arcar com os encargos condominiais para
fazer frente às necessidades do agravante em sua administração.
Observa-se
também
que
a
qualificação
dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2084874-83.2020.8.26.0000 -Voto no
7
condôminos é incompatível com a alegação de pessoas simples, de
baixa renda financeira, e consequentemente que vivam em estado de
pobreza.
Por outro lado, nos termos da Súmula no 481 do
Superior Tribunal de Justiça, nada impede que a pessoa jurídica possa
ser beneficiada com a gratuidade, desde que demonstre a
impossibilidade de arcar com os encargos processuais, não gozando de
presunção de hipossuficiência. Entretanto, o agravante não demonstrou
satisfatoriamente sua insuficiência econômica para suportar custas e
despesas processuais.
Para que tal medida de exceção fosse deferida, o
agravante deveria ter comprovado de modo cabal a insuficiência de
recursos, com documentação contábil e fiscal, como balancetes ou
demonstrativos, o que não ocorreu de uma forma satisfatória.

Os balancetes apresentados pelo agravante não são
verossímeis, uma vez que representa a contribuição de
156
condôminos, e ainda que a inadimplência seja alta, os valores
apresentados são muito baixos. O agravante tem ferramentas para
perseguir seu crédito junto aos condôminos inadimplentes, e parece ser
essa uma situação mais adequada do que tentar se socorrer da
gratuidade processual. Deferir o benefício, que, em última análise, é
custeado pelo Estado, equivaleria a carrear à população os ônus que
deveriam ser pagos pelo agravante (condôminos), o que não pode ser
admitido.

Neste sentido, Jurisprudência do E. STJ e desta
corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2084874-83.2020.8.26.0000 -Voto no
8
“Os Tribunais Superiores orientam que o benefício da
gratuidade pode ser concedido à pessoa jurídica
apenas se esta comprovar que dele necessita,
independentemente de ser ou não de fins lucrativos,
não bastando, para tanto, a simples declaração de
pobreza.” (AgRg no REsp 1465921/SP, Rel. Ministro
MOURA RIBEIRO, DJe 20.10.2014)
“A concessão do benefício da justiça gratuita à
pessoa
jurídica
demanda
efetiva
prova
da
impossibilidade de arcar com as custas processuais,
sendo
inadmitida
sua
presunção.
EREsp
1.055.037/MG, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Corte
Especial, DJe 14.9.2009. 2. "Faz jus ao benefício da
justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins
lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de
arcar
com
os
encargos
processuais"
(Súmula
481/STJ).” (AgRg no REsp 1447791 / SP, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN , DJe 14.8.2014)”
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DE
COBRANÇA. Assistência Judiciária. Pessoa jurídica.
Aplicação da Súmula 481 do STJ. Ausência de
elementos de convicção para a concessão da
gratuidade. Quadro fático apresentado pela recorrente que não se compraz com a hipossuficiência afirmada. Precedentes desta Câmara. Indeferimento preservado. DECISÃO PRESERVADA. AGRAVO DESPROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento
2010650-82.2017.8.26.0000; Relator (a): Donegá
Morandini; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Privado; Foro de São Roque - 2a. Vara Judicial; Data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2084874-83.2020.8.26.0000 -Voto no
9
do Julgamento: 01/02/2017; Data de Registro:
02/02/2017)
Agravo
de
instrumento.
Benefícios
da
Justiça
Gratuita. Pessoa jurídica. Súmula 481 do STJ.
Medida excepcional. Não houve demonstração da
impossibilidade financeira da agravante para arcar
com custas e despesas do processo, sem prejuízo do
desenvolvimento
de
suas
atividades.
Decisão
mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2029493-32.2016.8.26.0000; Relator
(a): J.B. Paula Lima; Órgão Julgador: 10a Câmara de
Direito Privado; Foro de Guarulhos - 3a. Vara Cível;
Data do Julgamento: 27/09/2016; Data de Registro:
28/09/2016)
Ausente a prova da hipossuficiência, a manutenção
da decisão agravada é de rigor.
Finalmente, por se tratar de agravo cujo objeto é a
concessão da assistência judiciária gratuita, não se exige o
recolhimento do preparo no momento de sua interposição, pois está
condicionado a eventual insucesso do pedido recursal.
Rejeitado tal requerimento, é de rigor o pagamento
pela prestação da tutela jurisdicional (art. 99, § 7o, do CPC), devendo a
agravante providenciar, em 15 dias, o recolhimento do preparo do
agravo de instrumento, sob pena de inscrição do débito no cadastro da
dívida ativa.
Por todo o exposto, por meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, com determinação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2084874-83.2020.8.26.0000 -Voto no
10
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica